Tribunal: STF
Processo: Rcl 57428
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo Interno, interposto por Giane Lima Salazar Mocarzel de Kanel, contra decisão monocrática que, reconsiderando anterior decisão, julgou procedente a Reclamação para cassar a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando improcedente a ação trabalhista nº 0011287-96.2014.5.01.0007, e determinando a extinção do cumprimento de sentença 0100095-33.2021.5.01.0007, em trâmite na 7ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. 



    Publicada a decisão agravada em 23/2/2023, a ora agravante opôs, em 1º/03/2023, Embargos de Declaração (Petição 18.445/2023), o qual foi apreciado pela 1ª Turma desta CORTE, em Sessão Virtual de 10 a 17/03/2023, que, por unanimidade, converteu os embargos de declaração em agravo interno e negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. 



    Em face da mesma decisão, a ora agravante interpôs agravo interno, no qual requereu a reforma da decisão de procedência da Reclamação. A parte agravante requereu, ainda, a concessão da justiça gratuita, bem como, apresentou impugnação ao valor da causa (eDoc. 42, fls. 3-4): 



     



    É o Relatório. Decido.



    O presente agravo regimental é manifestamente incabível.



    Conforme relatado, a agravante apresentou, contra a mesma decisão monocrática, duas impugnações distintas, o embargos de declaração, já apreciado pela 1ª Turma e o presente agravo interno.



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é uníssona no sentido da inadmissibilidade da interposição simultânea de dois recursos contra a mesma decisão, a exceção dos casos previstos em lei. Cito, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSOS INTERPOSTOS CONCOMITANTEMENTE DA MESMA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PUBLICADO EM 25.6.2015. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, não se conhece de um segundo recurso manejado em face da mesma decisão, aperfeiçoada a preclusão consumativa. Precedentes. 2. Embargos de declaração não conhecidos.” (RE 924.435 ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 30/08/2016) 



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CUMULATIVAMENTE COM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 904.026-ED, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 29/10/2015) 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. 1. Em atenção ao princípio da unirrecorribilidade recursal, não cabe a interposição simultânea de embargos de divergência e de recurso extraordinário contra a mesma decisão judicial. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).” (ARE 888.144-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 14/11/2017) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO do AGRAVO INTERNO.



    Prejudicada a análise da Pet 30.187/2023.



    Retornem os autos imediatamente ao arquivo.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente